Tribunal: TJSP
Processo: 0010910-82.2012.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. MURO DIVISÓRIO ENTRE LOTES. LAUDO PERICIAL. OCUPAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE DIVISAS. IRREGULARIDADE. NÃO OBEDIÊNCIA À CONFIGURAÇÃO ORIGINAL DO LOTEAMENTO. PROVÁVEL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS PROJETADAS QUE ENVOLVEM OS LOTES DAS PARTES LITIGANTES. INVASÃO DA ÁREA PELOS VIZINHOS NÃO EVIDENCIADA. FALHA NA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO. SENTENÇA ACERTADA. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. MURO DIVISÓRIO ENTRE LOTES. LAUDO PERICIAL. OCUPAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE DIVISAS. IRREGULARIDADE. NÃO OBEDIÊNCIA À CONFIGURAÇÃO ORIGINAL DO LOTEAMENTO. PROVÁVEL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS PROJETADAS QUE ENVOLVEM OS LOTES DAS PARTES LITIGANTES. INVASÃO DA ÁREA PELOS VIZINHOS NÃO EVIDENCIADA. FALHA NA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO. SENTENÇA ACERTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Improcede o pleito de demarcação de imóvel quando o perito, após vistorias e estudo minucioso de documentos, concluí que as dimensões e confrontações apuradas "devem prevalecer, uma vez que espelham com exatidão a atual ocupação da quadra 39 em que estão localizados os imóveis em litígio", no loteamento "Jardim Brasil".
2. Não se pode atribuir responsabilidade ao confrontante quando a prova pericial conclui que a irregularidade na ocupação e na demarcação de divisas não decorreu de invasão de área, mas sim de cronologia de ocupação irregular dos lotes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010910-82.2012.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante ADRIANO
AMORIM PAIAO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOAO MORETTI NOGARE e
MARIA APARECIDA BARBOSA NOGARE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010910-82.2012.8.26.0126 - ERA
2
Apelação Cível no 0010910-82.2012.8.26.0126
Apelante: Adriano Amorim Paiao
Apelados: Joao Moretti Nogare e Maria Aparecida Barbosa Nogare
Comarca: Caraguatatuba
V. 2003
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DEMARCATÓRIA.
MURO
DIVISÓRIO ENTRE LOTES. LAUDO PERICIAL. OCUPAÇÃO
E DEMARCAÇÃO DE DIVISAS. IRREGULARIDADE. NÃO
OBEDIÊNCIA
À
CONFIGURAÇÃO
ORIGINAL
DO
LOTEAMENTO. PROVÁVEL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS
PROJETADAS QUE ENVOLVEM OS LOTES DAS PARTES
LITIGANTES. INVASÃO DA ÁREA PELOS VIZINHOS NÃO
EVIDENCIADA.
FALHA
NA
IMPLANTAÇÃO
DO
LOTEAMENTO. SENTENÇA ACERTADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Improcede o pleito de demarcação de imóvel quando o perito,
após vistorias e estudo minucioso de documentos, concluí que as
dimensões e confrontações apuradas "devem prevalecer, uma vez
que espelham com exatidão a atual ocupação da quadra 39 em que
estão localizados os imóveis em litígio", no loteamento “Jardim
Brasil”.
2. Não se pode atribuir responsabilidade ao confrontante quando a
prova pericial conclui que a irregularidade na ocupação e na
demarcação de divisas não decorreu de invasão de área, mas sim
de cronologia de ocupação irregular dos lotes.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (fls. 362/367), por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara Cível de
Caraguatatuba, em ação demarcatória, julgou improcedente o pedido formulado
pelo autor na inicial, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 398/414), sustentando que está comprovado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010910-82.2012.8.26.0126 - ERA
3
os requeridos ocupam parte da área do seu lote. Alega que a ocupação dos
requeridos excede a área de 72m2, que lhe pertence. Aponta que o lote no 20, da
quadra 39, avançou área de 4,13m2, de sua propriedade, não estando de acordo com
a metragem constante da certidão do imóvel. Alega que as dimensões levantadas
pelo perito demonstram que os lotes 20 e 21 juntos possuem área superior à
registrada na matrícula. Afirma que a prova pericial constatou que o lote no 22
avançou sobre o lote 20 e 21, que consequentemente invadiram os lotes no 08 e 09,
estes pertencentes ao autor. Salienta que, ao verificar a construção irregular de muro
de arrimo pelos requeridos, estes se prontificaram em refazer o muro, respeitando as
metragens constantes na escritura e registro imobiliário. Assevera que, diante da
inércia dos réus, foi obrigado a ingressar com esta ação. Pleiteia a procedência do
pedido a fim de que os requeridos restituam a posse de parte do terreno invadido,
indenizando-o pelos prejuízos materiais e morais sofridos.
Contrarrazões apresentadas (fls. 420/422)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017 e
AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010910-82.2012.8.26.0126 - ERA
4
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz João Mário Estevam da Silva que,
de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. A prova produzida não autoriza o acolhimento do pedido
do autor. O laudo pericial elaborado pelo perito Engo Thales do Valle Dutra
(fls.145/250, complementado às fls. 312/321), que é hígido e está bem
fundamentado, concluiu pela "provável sobreposição de áreas projetadas" que
envolvem os lotes no 08 e 09, pertencentes ao autor, e lote no 20, pertencente aos
réus, decorrente da irregularidade na implantação da Quadra 39 do loteamento
“Jardim Brasil”, que não obedeceu à configuração original, conforme facilmente
verificado pelo confronto das plantas de fls. 238 e 240.
Para melhor compreensão, acrescento à menção de trechos do laudo
pericial pelo magistrado a quo, na sentença (fls. 364/35), a ratificação apresentada
pelo perito, in verbis:

“Decorre dessa manifestação do autor o reconhecimento pleno de tudo
aquilo que consta do laudo e dos esclarecimentos de fls. 276/279, ou
seja, de que a ocupação do loteamento foi irregular, haja vista que as
confrontações dos lotes e traçados das ruas não obedecem à configuração
original, conforme se verifica do confronto de plantes de fls. 238 e 240;
que as áreas reais dos lotes não conferem com as áreas escrituradas e,
bem como, que ocorreu provável sobreposição de áreas projetadas que
envolvem os lotes 08 e 09 do autor e lote 20 dos réus.

Como dito às fls. 160 dos autos, o loteamento, apesar de aprovado pela
Prefeitura, não foi totalmente implantado, uma vez que algumas das vias
públicas tiveram parte do seu leito ocupado por edificações que as
seccionaram; outras não possuem a largura projetada; vários lotes foram
ocupados de forma irregular e demarcados com dimensões e localizações
física distintas das constantes do projeto.

Tais fatos, minuciosamente examinados no laudo, justificam a situação
real em que se encontram os lotes 08 e 09 do autor, os lotes 20 e 21 dos
réus e dos demais confrontantes, sendo certo que as dimensões e
confrontações apuradas pelo perito e analisadas pelo autor, devem
prevalecer, uma vez que espelham com exatidão a atual ocupação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010910-82.2012.8.26.0126 - ERA
5
quadra 39 em que estão localizados os imóveis em litígio e, ademais, não
foram impugnadas por nenhuma das partes.

Esclareça-se, por fim, que o perito não negou os fatos narrados pelas
partes, tendo tão somente em seu laudo identificado corretamente “a
localização do imóvel do autor e a suposta invasão irregular
perpetrada pelos réus”, que era a finalidade da perícia, conforme
determinado pelo R. Despacho de fls. 88.

Às fls. 224 e fls. 225, após discorrer sobre a ocupação irregular dos lotes
da quadra 39, o perito deixou expresso que “... o chamado efeito cascata
ocorreu, uma vez que a demarcação pelos réus, das divisas do seu lote 21
com 12,50m de frente para a Alameda Fernando de Melo Viana,
respeitando o que consta do projeto aprovado, avançou sobre o terreno
em que estaria projetada a área do lote 20, que, por consequência, teve
sua demarcação sobre o terreno em que estariam projetadas as áreas dos
lotes 08, 09, 10 e 11.” ( grifos e negritos no original - fls. 319/320 ).
Dessa forma, embora não se conteste que a situação fática das
confrontações entre os lotes não obedecem ao constante do título registral, tal
condição não decorreu de invasão da área por parte dos requeridos, mas sim da
cronologia de ocupação irregular dos lotes. Ressalta-se que o perito concluiu que a
demarcação das divisas dos lotes no 08 e 09 do autor foi posterior às divisas dos
lotes 20 e 21 dos réus, conforme constatado pelas imagens do Google Earth do ano
de 2009 (fls. 218/220 e 232).
Nessas condições, o prejuízo decorrente da irregularidade no
loteamento não pode ser atribuído aos réus, que não agiram de má-fé e não tem
posse injusta ao construir de acordo com o alinhamento dos lotes vizinhos e em
obediência estrita à área constante da matrícula de seu imóvel.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DEMARCATÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE SUPOSTA
INVASÃO
A
ÁREA
PERTENCENTE
AOS
AUTORES.
R.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA TÉCNICA QUE DÁ
CONTA
DE
SEREM
IMPRECISAS
AS
MARCAÇÕES
DO
LOTEAMENTO, MAS TAMBÉM DE QUE O IMÓVEL DOS RÉUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010910-82.2012.8.26.0126 - ERA
6
POSSUI MEDIDAS EM CONSONÂNCIA COM O QUE CONSTA DE
SUA MATRÍCULA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO
DEMONSTRAM
A
PROPALADA
INVASÃO.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. (TJSP; Apelação Cível 0001046-74.2013.8.26.0032;
Relator (a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).

DEMARCATÓRIA. Litígio sobre faixa de terreno entre lotes
residenciais, confrontantes nos fundos. Improcedência. Faixa de terreno
na força dominial do lote da ré. Perícia constatou erro na matrícula do
lote da autora, em que consta área maior do que a efetivamente
implantada pelo loteador. Equivoco devido a falha na implantação do
loteamento, com prejuízo a todo o lado da quadra em que se situa o
terreno da autora. Falta de área do lote da autora que não pode ser
descontada do lote da requerida, que edificou muro obedecendo à
metragem constante de sua matrícula e o alinhamento dos demais
imóveis da quadra. Insurgência contra o acolhimento da impugnação ao
valor da causa. Valor corretamente indicado na petição inicial,
correspondente apenas à faixa de terreno litigiosa, e não à totalidade do
lote. Encargos de sucumbência impostos à autora, diante dos princípios
da sucumbência e causalidade. Recurso provido em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1002011-29.2016.8.26.0291; Relator (a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de
Registro: 11/12/2018)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora